Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0700388-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JUVELINO JACINTO DE SOUZA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, em conjunto com o DISTRITO FEDERAL, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708895-19.2019.8.07.0018, que deferiu o pedido do credor, JUCELINO JACINTO DE SOUZA, para que houvesse o fracionamento do débito exequendo em requisitórios diversos, considerando os períodos de responsabilidade de cada um dos Executados, tendo como parâmetro a edição da Lei Complementar no 769/2008. Informam que o título executivo que lastreia o presente cumprimento individual de sentença coletiva em caráter definitivo tem sua origem no Processo no 2015.01.1.125134-3, que condenou o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal IPREV ao pagamento dos proventos pretéritos ao ajuizamento do Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7 a Juvelino Jacinto de Souza, relativos ao período de 02/02/2004 a 2/2/2009, com base no regime de 40 horas, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais. Alegam que o Distrito Federal foi condenado apenas de forma subsidiária a pagar a diferença de remuneração aos servidores distritais ocupantes de cargo efetivo e comissionado na época da aposentação. Afirmam que o acórdão exequendo não repartiu o débito em função da data de criação do IPREV/DF, de modo que o DF não poderia ser diretamente cobrado pelas parcelas de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. Sustentam que o Distrito Federal figura como mero garantidor das obrigações do IPREV/DF, fazendo jus ao benefício de ordem, de modo que somente poderia ser acionado na hipótese de insuficiência financeira do IPREV/DF. Susentam que o fracionamento do débito contraria a decisão judicial transitada em julgado e que a ordem de pagamento deve ser expedida exclusivamente em desfavor do IPREV/DF. Colacionam julgados em abono à sua tese. Ao final, requerem a reforma da decisão agravada, a fim de que o IPREV/DF, devedor principal, seja o único cobrado pela totalidade do crédito apurado no processo de origem, em reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Distrito Federal. O agravado apresentou contrarrazões (ID 14202882), nas quais requer a manutenção da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurgem-se o Distrito Federal e o IPREV/DF contra a decisão que determinou o fracionamento do débito exequendo com expedição de duas ordens de pagamento, sendo uma em desfavor do IPREV – abrangendo as parcelas devidas após a sua criação pela Lei Complementar no 769/2008 – e outra em desfavor do Distrito Federal – incluindo as parcelas do período anterior à referida norma. O tema em questão vem recebendo diferentes soluções pelos órgãos fracionários deste e. Tribunal, o que deu ensejo à formalização do Incidente de resolução de demandas repetitivas no 0717865-62.2019.8.07.0000 (IRDR no 15), distribuído para Relatoria do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, admitido por decisão unânime da Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, em julgamento ocorrido em 17/02/2020, oportunidade em que foi assim delimitado: “Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes”. Em seguida, foi determinada a suspensão dos processos pendentes com idêntico objeto. O caso em exame se amolda perfeitamente ao tema delimitado pela e. Câmara de Uniformização no IRDR supracitado. Nesse cenário, o julgamento do presente recurso deve ser suspenso, para aplicação da tese firmada no precedente eventualmente produzido, possuidor de eficácia vinculante. CONCLUSÃO Isto posto, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DO RECURSO até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0717865-62.2019.8.07.0000 (IRDR no 15), determinando à Secretaria da Turma que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator